Tribunal: TJDFT
Processo: 0751924-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Revisão contratual. Taxa de juros. Abusividade. Relação de consumo. Pacta sunt servanda.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade do indeferimento da medida liminar que visava a modificação da taxa de juros aplicada ao instrumento contratual.
III. Razões de decidir
3. Na ação revisional de contrato a alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer da instrução processual, com a formação do contraditório, sendo desaconselhável o seu rompimento em momento prematuro do processo.
4. A relação contratual é regida pelo princípio do pacta sunt servanda, sendo necessária a análise da desproporção do contrato em contexto mais amplo, o que depende da instrução probatória.
5. A simples propositura de ação revisional não inibe a mora do devedor, conforme a Súmula n. 380 do STJ, razão pela qual o pedido de tutela antecipada foi corretamente indeferido.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A revisão contratual, especialmente no que se refere à taxa de juros, exige análise detalhada do contexto e das circunstâncias do contrato, não sendo suficiente a simples alegação de desproporção ou a propositura de ação revisional para justificar a concessão de tutela antecipada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Súmula n. 380 do STJ. Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 6o.